Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714437-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FREITAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA FREITAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (id. 153091789), que, nos autos da ação de cobrança no 0708749-64.2022.8.07.0020, promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, indeferiu, em decisão saneadora, pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. Em suas razões recursais (id. 45834386), ela discorre sobre a gratuidade de justiça como medida destinada a assegurar o acesso à justiça, pontuando que os elementos constantes dos autos evidenciariam a sua condição de hipossuficiência financeira. Esclarece que, ao longo dos anos, a sua situação financeira teria sofrido alterações, assim como o seu estado civil, destacando que é responsável pelo sustento de dois filhos menores. Sublinha que, atualmente, se encontra desempregada, realizando trabalhos informais e esporádicos, ensejando renda variável e inconstante. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o benefício em questão lhe seja deferido de imediato. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, diante do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante requer a antecipação dos efeitos de tutela recursal a fim de obter, de imediato, os benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram indeferidos por meio da decisão agravada. Tal questão restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão adotada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios constantes dos autos, no sentido de que os rendimentos mensais da ré/agravante alcançariam valores em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: (...) Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré ao ID 144158847, deve este ser rejeitado. Isso porque as informações contidas ao ID 144158849 com clareza meridiana não se alinham aos demais documentos juntados ao feito, a exemplo da declaração de renda de ID 144158849. Note-se que nesta última há informação de que a ré se trata de militar da aeronáutica, auferindo renda de cerca de R$ 5.440,00 mensais, além de cerca de R$ 7.500,00 de rendimentos isentos de tributação daquele órgão, não apresentando prova de quaisquer gastos substanciais que reduzam a demandada a condição de hipossuficiência alegada. O somatório da renda acima margeia R$ 13.000,00. (...) Indefiro a gratuidade de justiça pretendida pela ré. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Tal entendimento, entretanto, deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento lançado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Cabe destacar, nesse sentido, que os documentos mencionados no decisum, como a declaração detalhada do imposto de renda, indica o percebimento de rendimentos mensais em torno de R$ 5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais mensais) – todavia, os rendimentos não tributáveis que foram considerados, da ordem de R$ 7.848,40 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), representam um somatório de tudo o que, a este título, foi percebido ao longo do ano de 2021. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito alegado, diante do aparente equívoco contido na decisão agravada, que tomou valores recebidos ao longo de um ano inteiro como valores que seriam recebidos mensalmente. O perigo de dano, por outro lado, também está evidenciado diante da determinação de conclusão, em primeiro grau, para julgamento da demanda, considerando que a eventual condenação da parte ré/agravante, que teve a sua revelia decretada, implicaria a imposição de ônus sucumbenciais cuja exigibilidade ainda estaria em discussão no presente agravo de instrumento. De mais a mais, nessa fase de cognição sumária, as alegações da ré/agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o andamento do processo até que a questão relacionada à gratuidade de justiça vindicada pela ré/agravante seja analisada pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora